Tribunal: TJSP
Processo: 2196144-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196144-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
PAULO DE GODOI BERNARDES, DOUGLAS BRAGA PIMENTA e RAFAEL
DA ROCHA BEZERRA e Paciente CARLOS HENRIQUE PINATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196144-15.2020.8.26.0000 -Voto no 47.938
2
voto número 47.938
HABEAS CORPUS no 2196144-15.2020.8.26.0000
(Proc. no 0011049-53.2015.8.26.0506 3a V. Crim. Rib. Preto)
Impetrante: PAULO DE GODOI BERNARDES
Paciente: CARLOS HENRIQUE PINATTO
1- O Advogado Paulo de Godoi Bernardes impetrou o
presente habeas corpus em favor de Carlos Henrique Pinatto,
qualificado no autos, alegando que ele está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, pois está preso em
excesso de prazo, ainda que com sentença condenatória
proferida, nos termos do art. 316 do C.P.P.; ressaltando, em
apertada síntese, que o paciente tem direito à revogação do
cárcere preventivo, por excesso de prazo na tramitação
processual, nos termos do art. 316 do C.P.P., mesmo com
sentença condenatória, pois ainda há recurso defensivo que
sequer fora remetido à Segunda Instância; que, também, deve
ser aplicado, especialmente, o art. 580 do C.P.P., em razão da
soltura de corréus em liminar de HC impetrado no E. STF (HC no
179.409/SP, cf. fls. 22/25); que é evidente o constrangimento
ilegal sofrido pelo paciente, pois outros corréus, em igualdade de
condições processuais e pessoais, obtiveram o benefício, sendo
que no Juízo a quo houve decisão denegatória desmotivada (cf.
fls. 27/29). Busca, com a impetração, a concessão de liminar e,
ao final, seja revogada a prisão do paciente, com expedição de
alvará de soltura. Juntou documentos e cópias, às fls. 15/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196144-15.2020.8.26.0000 -Voto no 47.938
3
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 31/32; as
informações foram prestadas, às fls. 36/42; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 46/50, opinou pela denegação da ordem
impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada, pois não
se verifica o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
De logo, destacamos que o paciente Carlos Henrique
Pinatto já obteve decisões denegatórias em outros habeas
corpus, em bem fundamentadas decisões que consideraram bem
motivadas sua prisão preventiva e posteriores manutenções (cf.
HC
no
2212847-60.2016.8.26.0000
e
HC
no
2090561-75.2019.8.26.0000). Nesse passo, destacamos que foi
prolatada extensa sentença condenatória, onde se concluiu pela
condenação do paciente Carlos Henrique Pinatto, às penas de
63 (sessenta e três) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 5669
(cinco mil, seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, em seu
mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 2o,
caput, da Lei no 12.850/13; artigos 33, caput e 35 c.c. o artigo 40,
inciso V, da Lei de Drogas (item 2.1); artigos 33, caput e 35 c.c. o
artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas (item 2.2); artigos 33, caput,
(referente à cocaína e à maconha, por uma única vez) e 35, c.c. o
artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas (item 2.3); artigo 1o, §1o, I, c.c.
§4o Lei de Lavagem de Capitais (item 3.4.5); artigo 1o, §1o, II c.c.
§4o da Lei de Lavagem de Capitais (item 3.6.1) e artigo 1o, §1o, II,
c.c. §4o da Lei de Lavagem de Capitais, por 12 vezes, em
continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP (item 3.6.2),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196144-15.2020.8.26.0000 -Voto no 47.938
4
todos em concurso material de crimes, com impedimento do
recurso em liberdade.
Com efeito, nesta data, não há que se falar em extensão
de soltura de corréus obtida em liminar de HC impetrado no E.
STF, pois tal habeas corpus foi, recentemente, julgado em
seu mérito restando desconhecido, com a cassação da
liminar referida, como já disposto na Primeira Instância, em 10
de setembro de 2020:- “Tendo em vista o teor do v. acórdão
proferido pela Primeira Turma do STF que, por maioria, não
conheceu do Habeas Corpus no 179.409 e revogou a medida
liminar anteriormente deferida em favor dos sentenciados
Hélio e Wesley, fica restabelecida a ordem de prisão dos
mesmos, dada por ocasião da sentença que os condenou
sem direito à liberdade para recurso. Expeçam-se os
competentes mandados de prisão” (cf. fls. 16.110 e
16.111/16.112 dos autos principais
pesquisa no site do E.
TJSP). Assim, não há que se falar em aplicação do artigo 580 do
C.P.P. ao ora paciente. Maiores digressões, nesse ponto,
mostram-se despiciendas.
Quanto à manutenção da prisão, em respeito ao artigo
316 do C.P.P., tal medida já foi correta e amplamente motivada
na Primeira Instância, como se vê nas cópias de fls. 27/29, cujas
palavras não compilamos para evitar desnecessária repetição.
Por fim, e ad argumentandum tantum, considerando-se a
pandemia do COVID-19, também não se verifica motivação para
soltura, após sentença condenatória. No caso, não se observa
qualquer comprovação de que o paciente se encontra inserido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196144-15.2020.8.26.0000 -Voto no 47.938
5
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da
revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar,
como prevêem as recentes recomendações, normas e resoluções
do CNJ e do CSM-TJSP. Não se observa, neste ponto, o
necessário fumus boni iuris.
A prisão do paciente, agora, decorre de título judicial,
ainda que sujeito a reexame na instância superior. Mas a
manutenção da custódia cautelar foi devidamente decretada e
mantida, repisa-se. Assim, só restar desacolher a pretensão
contida na ordem impetrada.
Relembramos que o processo principal já conta com apelo
defensivo, o qual, na sua oportunidade será reapreciado Neste
Egrégio Tribunal, devendo, assim, ser mantida a segregação
provisória do paciente. Assim, só restar desacolher a pretensão
contida na ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR